Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA. PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo STJ, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo verbete 231 de sua súmula, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, no RE 597270 RG-QO / RS.
2. A vedação de redução da pena aquém do mínimo ou elevação da pena além do máximo, na segunda etapa da dosimetria, não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. Cuida-se interpretação que compatibiliza os artigos do Código Penal que versam sobre as atenuantes e agravantes genéricas com os preceitos secundários de cada norma penal incriminadora, respeitando os limites mínimos e máximos cominados a cada tipo penal.
3. Recurso desprovido.